Tribunal: TJES
Processo: 5017564-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal em que lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013; nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando inexistência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes). Requer a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com demonstração concreta do periculum libertatis; (ii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade no decreto prisional; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão cautelar é admissível apenas quando, além de indícios da prática delitiva (fumus commissi delicti), estiver comprovado o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC n. 220.364/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

4. O paciente foi denunciado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, exercendo função de gerente financeiro e de confiança da liderança, responsável pela gestão de valores, bens e apoio logístico à ORCRIM, o que evidencia gravidade concreta e papel relevante na estrutura delitiva.

5. A decisão que decretou e converteu a prisão preventiva apresentou fundamentação individualizada, descrevendo a atuação do paciente e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pela complexidade da organização e pelo vultoso volume financeiro movimentado.

6. Conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 5/12/2022).

7. A jurisprudência do STJ admite que o transcurso temporal entre o fato e a prisão preventiva não invalida o decreto, quando justificado pelo desenvolvimento da investigação (AgRg no HC n. 850.798/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2023).

8. No caso, a operação policial (“Sangue Frio”) demandou meses de apuração, o que explica o lapso entre os fatos (setembro/2024) e a prisão (junho/2025), inexistindo violação ao requisito da contemporaneidade.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública (AgRg no RHC n. 223.637/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025).

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade das condutas, da estrutura da organização e da função de confiança exercida pelo paciente (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a periculosidade do agente e a gravidade da conduta no contexto de organização criminosa.

2. O transcurso temporal justificado pelo andamento da investigação não afasta a contemporaneidade da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade e a estrutura delitiva indicam risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24/9/2025; STF, HC 212647 AgR, Min. André Mendonça, j. 5/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/10/2023; AgRg no HC n. 1.018.351/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/10/2025; AgRg no RHC n. 223.637/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/10/2025; AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017564-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM e outros

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal em que lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013; nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando inexistência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes). Requer a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com demonstração concreta do periculum libertatis; (ii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade no decreto prisional; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão cautelar é admissível apenas quando, além de indícios da prática delitiva (fumus commissi delicti), estiver comprovado o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC n. 220.364/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

4. O paciente foi denunciado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, exercendo função de gerente financeiro e de confiança da liderança, responsável pela gestão de valores, bens e apoio logístico à ORCRIM, o que evidencia gravidade concreta e papel relevante na estrutura delitiva.

5. A decisão que decretou e converteu a prisão preventiva apresentou fundamentação individualizada, descrevendo a atuação do paciente e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pela complexidade da organização e pelo vultoso volume financeiro movimentado.

6. Conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 5/12/2022).

7. A jurisprudência do STJ admite que o transcurso temporal entre o fato e a prisão preventiva não invalida o decreto, quando justificado pelo desenvolvimento da investigação (AgRg no HC n. 850.798/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2023).

8. No caso, a operação policial (“Sangue Frio”) demandou meses de apuração, o que explica o lapso entre os fatos (setembro/2024) e a prisão (junho/2025), inexistindo violação ao requisito da contemporaneidade.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública (AgRg no RHC n. 223.637/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025).

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade das condutas, da estrutura da organização e da função de confiança exercida pelo paciente (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a periculosidade do agente e a gravidade da conduta no contexto de organização criminosa.

2. O transcurso temporal justificado pelo andamento da investigação não afasta a contemporaneidade da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade e a estrutura delitiva indicam risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24/9/2025; STF, HC 212647 AgR, Min. André Mendonça, j. 5/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/10/2023; AgRg no HC n. 1.018.351/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/10/2025; AgRg no RHC n. 223.637/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/10/2025; AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que não houve fundamentação concreta e individualizada em relação à situação do paciente.

Afirma, ainda, que não há contemporaneidade no decreto prisional, além de que o paciente é primário, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16777788).

Decisão de ID nº 16806379 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16957244) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que não houve fundamentação concreta e individualizada em relação à situação do paciente.

Afirma, ainda, que não há contemporaneidade no decreto prisional, além de que o paciente é primário, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Consta dos autos que o paciente e outras 26 (vinte e seis) pessoas foram denunciadas no âmbito de operação realizada pela Polícia Federal (“Operação Sangue Frio”), na qual se investigou organização criminosa estruturada e voltada para a prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, estendendo-se a outros estados da federação, como Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em relação ao paciente JEFFERSON, a denúncia (ID nº 16504929) imputa a ele a prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013; nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998

De acordo com a peça acusatória, o acusado JEFFERSON possuía um papel de gerência e confiança na organização criminosa liderada por DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA, vulgo “Viadão/Negão”, tendo atuado ativamente no transporte de entorpecentes entre diferentes estados da federação e na ocultação/dissimulação de valores oriundos do tráfico.

A investigação apontou, ainda, que JEFFERSON residia próximo a um sítio localizado na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, o qual era utilizado pela organização para armazenamento de entorpecentes, havendo registros frequentes de sua ida até o referido local.

Além disso, JEFFERSON seria o responsável pela logística financeira da organização, atuando na alienação, anúncio e custódia de imóveis, galpões e veículos vinculados à ORCRIM, bem como no fornecimento e ativação de chips telefônicos com dados falsos ou de terceiros, a fim de dificultar o rastreamento dos integrantes.

Destaco que a Defesa não se insurge quanto a presença do
fumus comissi delicti
, o qual se encontra demonstrado pelos elementos que integram o inquérito policial, com destaque para diversos relatórios de extração de dados telefônicos, além de registros de prestação de contas, recibos e anotações financeiras relacionadas ao narcotráfico.

O
periculum libertatis
, ao contrário do que alega a Defesa, encontra-se devidamente demonstrado em virtude da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado, a qual revela a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, vejamos:

Embora os impetrantes aleguem que a autoridade coatora não teria individualizado a ao paciente, bem como que não haveria “gravidade concreta” das condutas, analisando-se a decisão que decretou a prisão temporária e a que a converteu em preventiva, verifica-se o apontamento de
elementos concretos e individualizados
que justificam a custódia, vejamos:

Especificamente em relação ao paciente JEFFERSON, o ato coator (ID nº 16504930) apontou que ele atuava “
como gerente financeiro e de confiança da liderança. Residia próximo à base operacional do grupo em Campos dos Goytacazes/RJ e era o responsável por receber e contabilizar as vultosas quantias em dinheiro oriundas do tráfico, gerir bens de Delzenil e prestar apoio logístico.
Sua participação foi crucial para a movimentação e dissimulação dos lucros da organização
.”
(grifei).

Ressalto que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Na mesma linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), que para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

E, na hipótese, resta suficientemente demonstrada a periculosidade do acusado, evidenciada pela complexidade da estrutura criminosa e o vultoso numerário movimentado, tendo o paciente exercido papel crucial na logística da organização criminosa.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
o transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva,
quando elastecido por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar
” (AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

E, no caso, embora as atividades criminosas tenham supostamente cessado em setembro/2024, a prisão temporária do acusado somente veio a ser decretada em junho de 2025, após meses de investigação levada a cabo pela Polícia Federal, o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. LIDERANÇA NA ESTRUTURA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental, inexistindo nulidade da decisão agravada. 2. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 3. No caso, a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pela utilização de linguagem cifrada nas comunicações interceptadas, pela considerável movimentação financeira incompatível com a renda declarada e pela existência de rígida estrutura hierárquica no grupo investigado, circunstâncias que indicam que o agravante, vulgo "Zé Gato", exerceria posição de liderança em organização criminosa de grande alcance voltada ao tráfico e à lavagem de capitais. 4. Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).
5. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.
6. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, pois o agravante não se encontra em situação fático-processual idêntica à dos demais investigados, sendo apontado como líder da associação criminosa e reincidente no crime de tráfico de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão, sendo igualmente incabível a substituição por medidas cautelares alternativas, insuficientes para conter a reiteração delitiva. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Por fim, sabe-se que “[e]
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”(AgRg no RHC n. 223.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Da mesma forma, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.